Tribunal: TJPA
Processo: 0810919-48.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810919-48.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA

INTERESSADO: JONAS DA SILVA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DESAFORAMENTO. PEDIDO FORMULADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO SOCIAL DO FATO, COMPROMETIMENTO À ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP.
ACOLHIDO
.

HOUVE, DE INÍCIO, O DESAFORAMENTO DA COMARCA DE MARITUBA PARA A COMARCA DE ANANINDEUA, CONTUDO, EM RAZÃO DO EXCESSO DE TRABALHO E
FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA - NA MEDIDA EM DISPÕE, NO MOMENTO, DE APENAS CINCO SERVIDORES (QUANDO A DEMANDA É PARA DEZ). ALMEJA O DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BELÉM, QUE DISPÕE DE PRÉDIO COM MELHOR ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL,
DETENDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO
.

DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA UMA DAS VARAS DO TRIBUNAL DO JÚRI COMARCA DA CAPITAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do pedido de desaforamento e lhe
dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010494-82.2019.8.14.0133, para que seja o réu, Jonas da Silva Costa, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

O presente feito fora desaforado da Comarca de Marituba para a Comarca de Ananindeua, conforme pedido formulado nos autos de nº. 0800477-23.8.14.0000, em razão de ausência de segurança e estrutura naquela Comarca, contudo, o magistrado da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua sustenta as mesmas razões para não realizar o julgamento, afirmando ser a única vara do Tribunal do Júri naquela Comarca, situada em município de grande população e extensa periferia onde é forte a atuação do crime organizado, razão pela qual se encontra sobrecarregada, mormente se comparada às Varas do Tribunal do Júri da Capital.

Aduz ser grande o número de feitos por lá em tramitação e que é reduzido o número de servidores à sua disposição, pois, de acordo com orientação do Conselho Nacional de Justiça deveria contar com dez serventuários, mas que no momento dispõe de apenas sete, estando, no momento, um em gozo de férias e outro em licença classista, sem previsão de retorno.

A defesa do réu, em ID 17362861, se manifestou favoravelmente ao desaforamento.

O Ministério Público em atuação no 1º Grau, em documento de ID nº 18981361, se manifestou favoravelmente ao pleito.

Nesta instância superior, documento de ID nº 19058676, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Marco Antônio F. das Neves, pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua para que o julgamento pelo Tribunal do Júri de Jonas Silva da Costa seja realizado em uma das varas da Comarca da Capital.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, com fulcro no artigo 427 do Código de Processo Penal, nos autos da Ação Penal nº 0010494-82.2019.8.14.0133, para que seja o réu, Jonas da Silva Costa, submetido a julgamento por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente feito.

O objeto do presente Pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, referente à Ação Penal autuada sob o nº 0010494-82.2019.8.14.0133, originária da Comarca de Marituba e deslocada para a Comarca de Ananindeua, para a Comarca da Capital, sob o fundamento de a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua não dispor de estrutura física e pessoal, além de aparato de segurança adequado, tornando necessário o desaforamento em razão do interesse da ordem pública.

Adianto que o pedido em análise merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O artigo 427 do Código de Processo Penal dispõe sobre o desaforamento de julgamento nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427.
Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Como é sabido, o desaforamento é medida a ser adotada em casos excepcionais por se tratar de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, segundo a qual o acusado deve ser julgado no lugar onde cometeu o delito e só deve ser concedido em casos em que restarem configuradas as hipóteses previstas no artigo supracitado, quais sejam: se recomendar o interesse da ordem pública, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança do réu, consoante se extrai do magistério de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, p. 759),
in verbis
:

“Desaforamento e Juiz natural: não há ofensa ao princípio do juiz natural, porque é medida excepcional, prevista em lei, é válida, portanto, para todos os réus. Aliás, sendo o referido princípio uma garantia à existência do juiz imparcial, o desaforamento se presta justamente a sustentar essa imparcialidade, bem como a garantir outros importantes direitos constitucionais como a integridade física do réu e a celeridade no julgamento.”

In casu
, constata-se que o pedido de desaforamento está pautado especialmente no fato de ausência de estrutura física na Comarca de Ananindeua, pois conta com reduzido número de servidores, além de ter alta demanda de feitos, pois se trata de Comarca localizada em município densamente povoado, com extensa área de periferia, onde o crime organizado se encontra bastante arraigado, evidenciando a impossibilidade de manutenção do julgamento para aquela Vara, apesar do que decidido
nos autos de nº. 0800477-23.8.14.0000, em razão também da falta d
e segurança e consequente risco à ordem pública.

A jurisprudência pátria já assentou entendimento de que a falta de estrutura física para sediar o Tribunal do Júri é razão idônea para o desaforamento do julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. I, C/C ART.14, INC. 14, E ART.329, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMÁCIA/CE E FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. RAZÕES MINISTERIAIS CORROBORADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REGISTROS FOTOGRÁFICOS CONFIRMATÓRIOS DA PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA POR MEIO DE DADOS OBJETIVOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. JULGAMENTO DESLOCADO PARA A COMARCA DE MARANGUAPE/CE.
(...) 5. É assente que o comprometimento estrutural das instalações do Fórum onde deverá ser realizada a sessão do Júri, somado à falta de condições básicas de segurança, inclusive do próprio acusado, são fatores que comprometem a própria ordem pública, o que se constitui em motivo legal para o deslocamento do julgamento pretendido (...)
(TJCE, Relatora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA; Comarca: Maranguape; Órgão julgador: 2ª Vara da Comarca de Maranguape; Data do julgamento: 27/04/2020, Publicado 27/04/2020).

No mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. [...]
(TJ-PA, Acórdão nº 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2021, Publicado em 16/11/2021).

Tais fundamentos são suficientes para agasalhar o pedido de deslocamento da competência para o julgamento da causa penal em enfoque nestes autos, mesmo porque é necessário prestigiar o princípio da confiança no juiz da causa, por ser quem está mais próximo dos fatos, possuindo melhor autoridade para avaliar o que seria ideal à lisura e seriedade do resultado do processo, sendo pertinente lembrar que houve manifestação favorável ao desaforamento por parte do representante legal do réu.

O Ministro do STF, Celso de Melo, quando do julgamento do Habeas Corpus Nº 67.749/MG (publicação: 22/6/90), asseverou que:

“[...] em tema desaforamento, tem importância às informações prestadas pela autoridade judiciária no esclarecimento da ocorrência, ou não, das circunstâncias referidas no artigo 427 do CPP. O pronunciamento do magistrado constitui, nesse contexto, um elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal competente na apreciação do pedido”

Na mesma direção, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no julgamento do Habeas Corpus nº 93.871/PE (publicação em 1/8/2008) assinala que:

“
A própria jurisprudência desta Corte tem entendimento no sentido de que não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência”.

Assim, restando preenchidos os requisitos do artigo 427 do Código de Processo Penal, entendo perfeitamente viável o desaforamento, e, pelas razões acima expostas, tenho como absolutamente inviável a realização da sessão do Tribunal do Júri na Comarca de Ananindeua, pois, além do déficit de servidores e de espaço físico, há demanda elevada de feitos tramitando naquela Vara.

Assim, por ser a Comarca de Belém a mais próxima da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, bem como por deter melhores condições, estrutural e humana, para o julgamento, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público e
defiro
a representação de desaforamento do julgamento formulada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, determinando que o julgamento seja deslocado para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o que o faço com supedâneo no artigo 427 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024